Tribunal: TJPA
Processo: 0000158-63.2011.8.14.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-04-22

Ementa:
EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 213, CAPUT, E 217-A C/C 14, INC. II, TODOS DO CP. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÃÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS QUE PODEM MUDAR DE ENDEREÃO. CIRCUNSTÃNCIA NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO QUE PODE PREJUDICAR A COLETA DAS PROVAS. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA POSTULAR A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O recorrente nÃ£o demonstrou, com fundamentos concretos, a urgÃªncia da medida nem que as vÃtimas e demais testemunhas haviam mudado de endereÃ§o. 2. O decurso do tempo, por si sÃ3, nÃ£o constitui fundamento idÃ ́neo para a realizaÃ§Ã£o da medida, conforme a orientaÃ§Ã£o da SÃºmula nÂº 455 do Colendo STJ e, no caso dos autos, as declaraÃ§Ãμes das testemunhas foram reduzidas a termo e estudos sociais sobre o caso, logo, nÃ£o hÃ¡ risco de perecimento de suas declaraÃ§Ãμes, uma vez que a leitura desses documentos podem lhe auxiliar na recordaÃ§Ã£o dos fatos apurados no processo. 3. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000158-63.2011.8.14.0112
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
RECORRIDA: SÉRGIO LUIZ BATISTA DE AGUIAR
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 213,
CAPUT
, E 217-A C/C 14, INC. II, TODOS DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS QUE PODEM MUDAR DE ENDEREÇO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO QUE PODE PREJUDICAR A COLETA DAS PROVAS. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA POSTULAR A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O recorrente não demonstrou, com fundamentos concretos, a urgência da medida nem que as vítimas e demais testemunhas haviam mudado de endereço.
2.

O decurso do tempo, por si só, não constitui fundamento idôneo para a realização da medida, conforme a orientação da Súmula nº 455 do Colendo STJ e, no caso dos autos, as declarações das testemunhas foram reduzidas a termo e estudos sociais sobre o caso, logo, não há risco de perecimento de suas declarações, uma vez que a leitura desses documentos podem lhe auxiliar na recordação dos fatos apurados no processo.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas na ação penal que move contra
SÉRGIO LUIZ BATISTA DE AGUIAR
, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 213 e 217-A c/c 14. Inc. II, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, postulando a sua reforma.

O recorrente alega que a rejeição da medida pode prejudicar a coleta dos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia, uma vez que podem se mudar do distrito da culpa bem como esquecerem como os fatos aconteceram, visto que os delitos foram praticados no ano de 2011.

Pede o provimento do apelo para que a oitiva das testemunhas seja realizada de forma antecipada.

Em contrarrazões, o recorrido postula pelo não conhecimento do apelo, sem esclarecer por qual motivo e, no mérito, pelo seu improvimento, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a urgência e a necessidade da medida cautelar.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o recorrente ofereceu denúncia em desfavor do recorrido porque no mês de novembro do ano de 2010 teria praticado os crimes do art. 213, caput, do CP contra P.K.B.A. e 217-A c/c 14, inc. II, todos do CP, contra a ofendida T.S.B.A., ambas suas filhas.

O recorrido não foi encontrado para ser citado (fls. 60) e foi expedido edital de citação, motivo pelo qual foram suspensos o processo e o prazo prescricional (67/68). Em seguida, o recorrente postulou a oitiva antecipada das testemunhas arroladas na denúncia, a fim de que o decurso do tempo não prejudicasse a produção da referida prova, que restou indeferido pelo juízo recorrido, que não vislumbrou a urgência necessária para a realização da referida diligência.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente alega que a rejeição da medida pode prejudicar a coleta dos depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia, uma vez que podem se mudar do distrito da culpa bem como esquecerem como os fatos aconteceram, visto que os delitos foram praticados no ano de 2011.

A medida foi requerida no juízo a quo com os seguintes fundamentos (fls.77):
¿Nos termos do despacho de fls. 67/68, verifica-se que o denunciado encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido citado regularmente por edital (fls. 66).
Deste modo, necessária a designação de audiência para a oitiva das testemunhas arroladas às fls. 05, a fim de que o decurso do tempo não prejudique a produção de provas.
Impede destacar que não se pode permitir que a fuga do denunciado ludibrie a Justiça e torne o Poder Judiciário impotente frente ao esvaziamento de provas, tudo em respeito ao contraditório que o próprio acusado resolveu-se não somente por ignorar como dele se valer para assegurar sua impunidade.¿

Nas razões do recurso, o recorrente esclarece que (fls. 86):
¿No caso em questão, o crime ocorreu no ano de 2011 e entre as testemunhas algumas não são funcionários públicas e nem militares.
É fato público e notório que algumas cidades do interior do Estado do Pará possuem altíssima `rodagem¿ de pessoas.
Assim, a demora na produção da prova testemunhal inviabiliza a localização das testemunhas, eis que quando a justiça procura a testemunha para comparecer na audiência, ela já se mudou para local incerto e não sabido.
Além desses argumentos, impede destacar que não se pode permitir que a fuga do denunciado ludibrie a Justiça e torne o Poder Judiciário impotente frente ao esvaziamento de provas, tudo em respeito ao contraditório que o próprio acusado resolveu-se não somente por ignorar como dele se valer para assegurar sua impunidade.¿

Como se observa, em nenhum momento, o recorrente demonstrou, com fundamentos concretos, a urgência da medida nem que as vítimas e demais testemunhas haviam mudado de endereço.

Por fim, o decurso do tempo, por si só, não constitui fundamento idôneo para a realização da medida, conforme a orientação da Súmula nº 455 do Colendo STJ e, no caso dos autos, as declarações das testemunhas foram reduzidas a termo (fls. 13, 15 e 17) e estudos sociais sobre o caso (fls. 27), logo, não há risco de perecimento de suas declarações, uma vez que a leitura desses documentos podem lhe auxiliar na recordação dos fatos apurados no processo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 dezembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator